Tribunal: STF
Processo: RE 1231253
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Recurso Inominado – Responsabilidade civil do Estado – Queda na via pública – Buraco na calçada – Diversas lesões causadas à pedestre-recorrida – Dever de fiscalização e manutenção – Serviço administrativo a cargo da recorrente negligenciado – Responsabilidade do município – Obra de responsabilidade de ente municipal diverso – Questão a ser resolvida em ação de regresso – Legitimidade passiva da recorrente – Prova oral e documental – Fatos comprovados – Responsabilidade objetiva do Estado – Nexo de causalidade entre a má conservação do bem público e o evento danoso – Falha na prestação de serviço público – Danos de natureza moral – Lesões que implicaram em sofrimento – Não comprovação de culpa exclusiva da vítima – Indenização devida – Valor arbitrada de forma razoável e proporcional – Decisão mantida pelos próprios fundamentos nos moldes do artigo 46 da Lei n°. 9.099/95 – Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 37, § 6º, da mesma Carta, sob o argumento de que a teoria da responsabilidade objetiva não se aplica na hipótese de dano decorrente de omissão. O Município de Jundiaí/SP sustenta, ainda: (i) sua ilegitimidade passiva, uma vez que não realizara quaisquer obras no local indicado pela recorrida, sendo tal ação de responsabilidade da Fundação Municipal de Ação Social/FUMAS; (ii) ausência de comprovação de culpa da Administração; (iii) inexistência de nexo causal entre o ato do agente público e o dano sofrido; (iv) ausência de comprovação da afronta aos direitos de personalidade da recorrida; (v) exorbitância do valor da indenização; e (vi) culpa exclusiva da vítima (documento eletrônico 18). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente por suas ações ou omissões que acarretem danos a terceiros. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 327.904, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou o entendimento no sentido de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 593.525-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo” (ARE 951.552-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Além disso, o Juízo de origem, em sentença confirmada por seus próprios fundamentos, assim dirimiu a questão em exame:
    “A prova oral e documental colhida nos autos permite concluir, satisfatoriamente, pela ocorrência do acidente em que se envolveu a autora, descrito na inicial, vindo ela a sofrer queda quando caminhava por passeio público, do que sofreu lesões físicas.
    Da mesma forma, o material probatório dos autos permite satisfatoriamente concluir que o evento ocorreu por conta das más condições físicas de conservação e sinalização do local que, por ser área pública, é de responsabilidade do réu, responsabilidade essa que é objetiva” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 6). 
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, sobretudo quanto à configuração da responsabilidade do Município de Jundiaí/SP, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS’.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 754.958-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.
    2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 956.285-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 868.610-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ressalte-se, por fim, que os Ministros deste Tribunal, no ARE 743.771-RG/SP (tema 655 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à fixação do valor da indenização por danos morais. A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título em desfavor do recorrente, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator